Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. No procedimento especial de reintegração de posse nova, a concessão da liminar está vinculada à demonstração da posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data do ato de agressão à posse e da perda da posse esbulhada (artigo 561 do Código de Processo Civil), de modo que, para o deferimento da liminar, inaudita altera pars, fique o juízo de probabilidade, que é próprio dessa fase, fundado na instrução da petição inicial que possibilite ao magistrado invocar, de plano, a probabilidade do direito vindicado.
2. Não logrando o agravante/autor demonstrar de forma cabal, mediante prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, o indeferimento da liminar de reintegração posse é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.